Tribunal: TJES
Processo: 5003196-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: NEIDE DE SOUZA DE CASTRO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. FRAUDE NA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, revogou a liminar anteriormente deferida. O agravante sustenta que a parte agravada foi regularmente constituída em mora, que o perigo na demora justifica a medida liminar e que o ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da busca e apreensão. Alega, ainda, ausência de responsabilidade pela fraude narrada pela agravada. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da revogação da liminar de busca e apreensão, diante de indícios robustos de fraude na negociação da dívida alegada pela parte consumidora e da consequente responsabilização objetiva da instituição financeira agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da liminar de busca e apreensão baseia-se na existência de indícios consistentes de que a consumidora foi vítima de fraude perpetrada por terceiros com acesso a dados sigilosos do contrato bancário, cuja origem indica falha na segurança da instituição financeira.

O argumento do agravante, de que os dados teriam sido obtidos a partir dos autos públicos da própria ação de busca e apreensão, é refutado pela constatação de que o pagamento fraudulento ocorreu antes mesmo do ajuizamento da referida ação.

A responsabilidade objetiva do banco encontra amparo na Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilização das instituições financeiras por fortuito interno decorrente de fraudes em operações bancárias.

A posse indevida de dados pessoais por terceiros configura falha na segurança das informações, sujeita às sanções previstas na Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

A hipossuficiência da consumidora e o risco de dano irreversível em caso de manutenção da apreensão do veículo justificam a prioridade da análise da ação revisional e a suspensão da liminar.

O poder geral de cautela do magistrado foi corretamente exercido, com base na proteção da parte vulnerável e na prevenção de danos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros com acesso indevido a dados sigilosos de seus clientes, quando caracterizada falha na segurança interna.

A revogação da liminar de busca e apreensão é legítima quando há indícios robustos de que a parte devedora foi vítima de golpe relacionado à negociação da dívida.

A existência de ação revisional, aliada à hipossuficiência da consumidora e ao risco de danos irreparáveis, justifica a prevalência do juízo cautelar de suspensão da apreensão, mesmo diante de constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 6º e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O cerne da controvérsia reside na análise da legitimidade da revogação da liminar de busca e apreensão, frente às robustas alegações de fraude na negociação da dívida pela consumidora agravada. Transcrevo parte da decisão proferida pelo juízo
a quo
:

“(...)
Mais uma vez a parte requerida embarga o cumprimento da decisão alegando fraude na negociação da dívida com o agente delegado pelo banco
.
Alega que referido agente negociador possuía informações financeiras suas, que deveriam estar sob sigilo, e que lhe induziram ao pagamento de parte da dívida. Além da insegurança jurídica, tais incertezas causam tumulto ao desenvolvimento do processo e garantia das decisões judiciais
.

Não obstante o esforço nacional por combate aos "fakes", além da lei geral de proteção de dados, os meios informacionais e aplicativos de telefones celulares conferiram enorme agilidade e baixo custo às instituições financeiras, bem como a seus clientes, contudo, propiciaram também muitas facilidades a fraudadores, atuando nas duas pontas da relação.

A praxe bancária de terceirizar a cobrança de suas dívidas deve demonstrar que atua sob as mesmas normas rigorosas de segurança dos dados dos clientes e garantir que os canais de negociação sejam exclusivos e confiáveis.

É o que se impõe da súmula 479 do STJ, transcrita alhures: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Além dos outros argumentos trazidos nos embargos apresentados pela parte requerida, especialmente na ação revisional também ajuizada, considerando o baixo valor da dívida remanescente, que facilita eventual transação entre as partes, e que a instituição financeira suportaria ônus maior no transporte do bem, leilão etc,
revogo a medida anterior
, determino o recolhimento do mandado de busca e apreensão e convoco as partes a apresentarem plano de satisfação da obrigação para pôr fim às duas demandas em curso.”

O banco agravante sustentou que inexistiu falha na prestação dos serviços e que os dados dos clientes estão muito bem protegidos. Que, na realidade, os golpistas –
supostamente
– têm acesso aos portais dos Tribunais de Justiça pátrios, e de lá extraem as informações sigilosas (id.
12484364
– pág. 14):

“(...)
Conforme se verifica nos prints da negociação com o golpista, constam todas as informações do contrato e informações básicas da parte requerida (endereço, telefone, número de contrato, quantidade de parcelas, etc.),
sendo que, por óbvio, os golpistas acessam facilmente a ação de busca e apreensão e colhem todas essas informações, tendo em vista o caráter público do processo, não tendo o Banco autor qualquer responsabilidade, portanto, não há que se falar em vazamento de dados, visto que todas as informações necessárias estão no próprio processo de busca e apreensão
, inclusive, a Instituição Financeira autora vem pedindo segredo de justiça nas ações de busca e apreensão, no intuito dificultar a obtenção dessas informações
.”

O agravante também argumenta que a suspensão da busca e apreensão
decorreu do mero ajuizamento da ação revisional
, o que, em sua visão, mereceria reforma.

No entanto, uma análise atenta da decisão recorrida revela que a medida
não se pautou apenas na existência da revisional
, mas, primordialmente, na preocupação do juízo
a quo
com a recorrência de alegações de "
fraude na negociação de dívida
" envolvendo contratos do próprio banco agravante, conforme se verifica do trecho acima replicado.

O magistrado de primeiro grau agiu com o devido poder geral de cautela, ao verificar a existência de
indícios sólidos
de que a consumidora foi vítima de um golpe, perpetrado por supostos negociadores de dívidas que detinham
informações sigilosas
do contrato. Tais dados, em tese, não deveriam ser de conhecimento de terceiros não autorizados.

A tentativa do agravante de se eximir da responsabilidade, alegando que os fraudadores
teriam obtido os dados da agravada por meio do acesso aos autos públicos da ação de busca e apreensão
, não se sustenta.

O conjunto probatório revela que o pagamento indevido à quadrilha de estelionatários, por parte da agravada,
ocorreu em 23/09/2024
, enquanto a ação de busca e apreensão foi
ajuizada apenas em 26/09/2024
. Evidencia-se, assim, a impossibilidade lógica de que os criminosos tenham acessado os dados da cliente por meio de um processo que sequer havia sido iniciado.

A tese de ausência de responsabilidade do banco pela fraude é incompatível com o entendimento consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que preceitua:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

A posse de dados sigilosos do contrato pelos golpistas, que não poderiam ter sido obtidos senão por falha na segurança interna do banco ou de seus prepostos (como a empresa de cobrança "
Bellinati e Perez
", mencionada nos autos), configura um fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ademais, esse cenário encontra ressonância nos preceitos da
Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei nº 13.709/2018), que impõe às instituições o dever de zelar pela segurança e confidencialidade dos dados pessoais de seus clientes, responsabilizando-as por eventuais falhas que resultem em danos. A fraude, neste contexto, não pode ser considerada um evento externo e imprevisível que exima o banco de sua responsabilidade, mas sim um risco inerente à sua atividade, que exige mecanismos robustos de prevenção e segurança da informação.

Apesar de a ação de busca e apreensão possuir um rito processual distinto da ação revisional, é inegável que a consumidora, hipossuficiente na relação com o banco, foi privada dos recursos que seriam utilizados para quitar as parcelas em atraso ou purgar a mora judicialmente.

A manutenção da busca e apreensão, nesse cenário, pode acarretar danos irreversíveis à consumidora, ao contrário do que ocorre com a instituição financeira. Nesse contexto, a ação revisional,
que inicialmente surge como um incidente à busca e apreensão, assume centralidade na discussão
.

O magistrado de primeira instância, considerando o grande número de casos de fraude, determinou a análise prioritária da questão revisional. Não foram apresentados outros fatos e fundamentos suficientes à alteração da decisão recorrida.

Diante de todo o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, mas, no mérito,
nego-lhe

provimento
, mantendo integralmente a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.